Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Tendo em vista que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716404-05.2017.8.07.0007 foi deferida a adjudicação de imóvel a ora recorrente, com quitação do crédito garantido pela penhora nos rostos dos autos ora debatida (decisão ID 140400494), determino a intimação da agravante para, em 5 dias, se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso, registrando que eventual omissão em especificar a utilidade/necessidade de prosseguimento levará à extinção do agravo por perda superveniente do objeto. Intime-se. Após o prazo, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 2 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator